Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-68.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AUSENCIA DE CRITÉRIO LEGAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado, sobretudo quando firme, coerente e coeso com os demais elementos de prova, mormente quando respaldado pelo Laudo da Perícia Criminal.
2. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido qualquer critério fixo para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial avaliada, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça aponta a fração de aumento na segunda fase em 1/6 para cada agravante ocorrida no caso concreto.
3. O regime inicial de cumprimento da pena deve se o semiaberto, consoante diretriz do art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do Código Penal, quando, embora a pena definitiva não ultrapasse o patamar de 4 anos, o réu é reincidente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.